Tribunal: STF
Processo: ADI 6203
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.353/2019, do Estado da Paraíba (art. 1º, § 2º). Proibição da oferta e da contratação, por via telefônica, de empréstimos bancários destinados a idosos e aposentados. Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS. Ausência de vínculo de pertinência temática. Falta de legitimidade ativa “ad causam”.



    1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. Precedentes.



    2. A legislação estadual impugnada dispõe sobre proteção aos aposentados e idosos, vedando a negociação, pela via telefônica, de empréstimos bancários com essa população economicamente vulnerável.



    3. A ANEPS, no entanto, representa apenas os interesses dos profissionais e das empresas de intermediação bancária (empresas promotoras de crédito, correspondentes no País e similares), os quais não realizam, diretamente, nenhuma operação de crédito.



    4. Em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, às relações contratuais entre instituições financeiras e respectivos correspondentes bancários, sendo certo que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedente específico no mesmo sentido (ADI 6.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.4.2021).



    5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa ad causam.